Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. POSSÍVEL FRAUDE. PAGAMENTO A PESSOA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, com o retorno destas ao estado anterior e determinação de restituição imediata do valor comprovadamente vertido pela autora ao grupo.
2. Em impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. Concedida a gratuidade em primeiro grau e não havendo prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, é inviável o acolhimento da impugnação.
3. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito; ao passo em que compete à parte requerida a prova dos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito doautor.
4. Incabível a restituição de parcelas que a parte alega ter adiantado ao consórcio quando o acervo probatório não autoriza que seja estabelecido um vínculo com a empresa e não evidencia a sua efetiva realização/quitação.
5. Embora aceitável a responsabilização de administradora do consócio pelas consequências de defeitos na prestação do serviço (inserindo eventual fraude na contratação por intermédio de representantes na esfera do risco assumido em razão do desempenho da atividade), no caso, diante dos elementos trazidos, não há como precisar se o suposto golpe foi praticado por prepostos da ré ou por terceiros que se beneficiaram de vulnerabilidade da contratante, sendo descabida a condenação da ré à restituição de valores presumivelmente vertidos a terceiros.
6. Recurso conhecido e desprovido.